Tribunal: TJSP
Processo: 2034138-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que determinou o bloqueio e transferência de 50% da aplicação de VGBL em nome da agravante, viúva do falecido – Inconformismo – Alegação que a aplicação de VGBL não é considerada herança e, portanto, não integra o espólio a ser partilhado – Cabimento – Instituto de previdência privada que possui natureza securitária e não integra a herança

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Inventário - Decisão que determinou o bloqueio e transferência de 50% da aplicação de VGBL em nome da agravante, viúva do falecido – Inconformismo – Alegação que a aplicação de VGBL não é considerada herança e, portanto, não integra o espólio a ser partilhado – Cabimento – Instituto de previdência privada que possui natureza securitária e não integra a herança – Inteligência do artigo 794 do Código Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000663668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2034138-95.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes MARIA
REGINA AURICCHIO MONTE SERRAT e SAULO MONTE SERRAT (ESPÓLIO),
é agravada MARIA ISABEL AURICCHIO MONTE SERRAT BONINI.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E
CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034138-95.2019.8.26.0000 - Campinas C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2034138-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTES: MARIA REGINA AURICCHIO MONTE SERRAT e SAULO
MONTE SERRAT
AGRAVADA: MARIA ISABEL AURICCHIO MONTE SERRAT BONINI
JUIZ: VENILTON CAVALCANTE MORRERA
VOTO No 20.734
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de Inventário -
Decisão que determinou o bloqueio e transferência de 50% da
aplicação de VGBL em nome da agravante, viúva do falecido
Inconformismo Alegação que a aplicação de VGBL não é
considerada herança e, portanto, não integra o espólio a ser
partilhado Cabimento Instituto de previdência privada que
possui natureza securitária e não integra a herança

Inteligência do artigo 794 do Código Civil - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara da Família e Sucessões da Comarca
de Campinas em Ação de Inventário dos bens deixados por falecimento de SAULO
MONTE SERRAT, que determinou o bloqueio e transferência para conta judicial de
50% da aplicação de VGBL existente em nome da agravante, viúva do falecido.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a
aplicação de VGBL não é considerada herança e, portanto, não integra o espólio a ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034138-95.2019.8.26.0000 - Campinas C
3
partilhado, nos termos do artigo 794 do Código Civil.
Foi deferido o efeito suspensivo pleiteado.
Requisitadas as informações do MM Juiz da causa,
elas foram prestadas as fls. 228.
A agravada apresentou a contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
A respeito do tema, é de se considerar que o
instituto da providência privada possui natureza securitária e não pode ser equiparado a
investimentos ou poupança para fins de herança.
O VGBL é um Plano de Previdência Privada que
não tem natureza de aplicação financeira, senão securitária, o que afasta eventual
partilha nos autos do inventário.
Com efeito, a VGBL tem como objetivo a
concessão de benefícios de previdência a beneficiário indicado, seja por sistema de
benefício individual ou coletivo e, ignorar a referida indicação, tratando-a como mera
poupança para fins de herança, seria fugir ao próprio escopo da previdência privada.
Assim, dada à natureza securitária, deve-se
aplicar à VGBL o disposto no artigo 794 do Código Civil, segundo o qual: “No seguro
de vida ou de acidentes pessoais para o caso de morte, o capital estipulado não está
sujeito às dívidas do segurado, nem se considera herança para todos os efeitos de
direito”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034138-95.2019.8.26.0000 - Campinas C
4
A propósito, “mutatis mutandis”, confiram-se os
seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:
“Inventário. Indeferimento de pedido para que se
considerem saldos dos fundos de previdência privada
deixados pelo de cujus. Insurgência. Valores aportados em
plano de previdência privada que tem característica de
seguro. Art. 794, do CC. Exclusão do plano de partilha.
Decisão mantida. Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2248132-80.2017.8.26.0000, 4a Câmara de
Direito Privado, Relator Fábio Quadros, j. 11/04/2019).
“INVENTÁRIO

INCLUSÃO
DE
PLANO
DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA (VGBL) NO MONTE- MOR
INVIABILIDADE - APLICAÇÕES QUE POSSUEM
NATUREZA SECURITÁRIA - VALORES QUE NÃO
INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO PARTIDO DECISÃO
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.” (Agravo de
Instrumento no 2143428-79.2018.8.26.0000, 2a Câmara de
Direito Privado, Relator Giffoni Ferreira, j. 17/08/2018).
Portanto, respeitado o entendimento do MM Juiz
“a quo”, verificado que a VGBL não integra o patrimônio do espólio, incabível a
determinação da inclusão de 50% (cinquenta por cento) do referido valor nos autos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2034138-95.2019.8.26.0000 - Campinas C
5
inventário.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator